Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715887-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704662-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante para remeter os autos à contadoria judicial visando calcular os honorários advocatícios a si devidos. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora